Tribunal: CARF
Processo: 11020.721108/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721108/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.263 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANA MARIA EVRANIAN DE CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÓCIO DE EMPRESA.
CABIMENTO DA MULTA POR ATRASO.
Cabe a aplicação da multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda Pessoa Física, quando o sócio ou titular de pessoa
jurídica se enquadre nas hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da
declaração.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721108/2012-60
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721108/2012-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09), lavrada pela Apuração de Multa por Atraso na Entrega de
Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento referente à aplicação de multa por atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2008, ano calendário 2007, no valor de R$ 165,74(fl. 9).
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/3, alegando que enviou sua declaração
mas não foi emitido o recibo de entrega na ocasião e, mesmo assim, entendeu que a
mesma teria sido registrada pela Receita Federal. Só depois, quando não conseguiu
Certidão Negativa, via internet, tomou conhecimento da existência de problemas
cadastrais no seu CPF os quais impediram a recepção da declaração.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÓCIO DE
EMPRESA. CABIMENTO DA MULTA POR ATRASO.
Cabe a aplicação da multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, quando o sócio ou titular de
pessoa jurídica se enquadre nas hipóteses de obrigatoriedade de
apresentação da declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2013 (e-fl. 35),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 28/02/2013 (e-fl. 36), alegando,
em apertada síntese, os argumentos já deduzidos na impugnação. Complementa apontando
razões pessoais para afastamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721108/2012-60

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
O lançamento decorre de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano calendário 2007, no valor de R$
165,74, a qual a interessada contesta sob alegação de que só tomou conhecimento de
que existiam problemas cadastrais no seu CPF, os quais impediram a recepção da
declaração enviada, após tentar obter Certidão Negativa.
A entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
após o prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 1% (um por cento) ao
mês ou fração de atraso sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago,
ressalvados o valor mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos) e máximo de 20% (vinte por cento) do imposto devido, nos termos do
disposto nos artigos 88 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 7o, caput e §1o, da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 27 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Nos termos a Instrução Normativa no 820, de 11 de fevereiro de 2008, a contribuinte
enquadra-se em pelo menos uma hipótese de obrigatoriedade de apresentar declaração
do exercício 2008, qual seja, participou do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como titular de empresa individual (fl. 21). Quanto ao prazo de entrega, a
citada Instrução Normativa fixou até 30/04/2008 e a declaração somente foi transmitida
em 17/02/2012. Portanto, apresentada em atraso.
As alegações da interessada inerentes aos problemas ocorridos quando da transmissão
da declaração, não a isentam da responsabilidade de apresentar a Declaração de Ajuste
Anual no prazo legal, pois as atualizações de dados cadastrais junto à Receita Federal
são de responsabilidade da contribuinte, de modo que não há como eximi-la da
exigência que lhe foi imposta, pois, tratando-se de legislação tributária, abstrai-se da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, na
definição de responsabilidade trazida pelo art. 136 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172, de 1966).
Vale ressaltar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa aplicar as normas
legais nos estritos limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é
vinculado, sob pena de responsabilidade funcional.
Uma vez caracterizada a prática de infração à legislação tributária, tem-se como
procedente a multa aplicada.
Posto isso, VOTO pela Improcedência da impugnação, mantendo a multa
consubstanciada na Notificação de Lançamento em causa.
Indique-se ainda que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, ou de suas condições pessoais. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional,
que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721108/2012-60

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Original